Tribunal: TJDFT
Processo: 0747159-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação ANULATÓRIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. ART. 46, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO de OFíCIO. inteligência dos ARTS. 64 E 65, DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL de escolha aleatória do juízo. anulação DA DECISÃO. JUÍZO DE ORIGEM É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que declinou de sua competência e determinou a redistribuição do feito para o juízo cível da Comarca de Padre Bernardo/GO.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante é competente para processar e julgar a ação anulatória de acordo homologado judicialmente.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada fundamentou-se no art. 46 do CPC, segundo o qual, nas ações fundadas em direito pessoal, é competente o foro do domicílio do réu. Ocorre que a referida regra veicula critério de competência territorial, cuja natureza é relativa, nos termos do art. 63, do CPC. O sistema processual é expresso ao estabelecer que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo réu como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência (arts. 64 e 65, do CPC e Súmula 33 do STJ).
4. Não se cuida, no caso, de nenhuma das hipóteses excepcionais em que o ordenamento jurídico admite o controle ex officio da competência territorial, como ocorre, por exemplo, nas situações de escolha aleatória de foro (art. 63, § 5o, do CPC). Ao revés, a demanda foi regularmente distribuída, e a eventual discussão acerca da adequação do foro somente poderia ser suscitada pela parte ré, em sede de contestação, sob pena de prorrogação da competência.
5. A ação anulatória possui vínculo direto com acordo homologado judicialmente em processo que tramitou neste Tribunal, circunstância que, embora não tenha sido reconhecida pelo juízo de origem como conexão formal, reforça a inadequação do deslocamento da competência, à luz dos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência das decisões judiciais. Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada efetivamente incorreu em violação ao regime jurídico da competência territorial, razão pela qual deve ser reformada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para o processamento e julgamento do feito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; TJDFT, Acórdão 2058877, CC 0731833-52.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.